Tribunal: TCU
Processo: 010.135/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria, por supostamente conter parcela referente à diferença de reajuste da Lei 8.880/1994 (índice de 3,17% - URV).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os pedidos de reexame interpostos pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e por Jazomar Vieira da Rocha contra o Acórdão 3703/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual se considerou ilegal seu ato de aposentadoria, em decorrência do pagamento da rubrica relativa à parcela da diferença de reajuste da Lei 8.880/1994 (índice de 3,17% - URV). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexames para, no mérito, dar-lhe provimento a fim de: 9.1.1. tornar sem efeito o Acórdão 3703/2023-TCU-Primeira Câmara ; e 9.1.2. considerar legal e determinar o registro do ato de aposentadoria de Jazomar Vieira da Rocha; 9.2. orientar a AudPessoal a adotar as providências necessárias para corrigir a falha observada no preenchimento do Ato 84936/2021; e 9.3. comunicar esta decisão aos recorrentes.